Tribunal: TJDFT
Processo: 0765438-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. TEMA 1.009DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em Exame

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "(...) declarar a inexigibilidade da restituição da quantia de R$4.174,98 concernente aos valores recebidos pela parte autora Gilson Novaes Lemos no período de agosto a outubro de 2019, dada a boa-fé do ex-servidor no ato de recebimento do pagamento(...)”.

3. Em razões recursais, o recorrente afirma que o recorrido não juntou seus extratos bancários, bem como alega que cabia ao recorrido comprovar sua boa-fé, nos termos do entendimento do Tema 1009 do STJ.

4. No caso, como bem relatado na sentença, "Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Gilson Novaes Lemos em desfavor do Distrito Federal com o propósito de declarar a inexistência do dever de ressarcimento ao erário de verbas remuneratórias percebidas entre agosto e setembro de 2019, pois segundo a parte autora, foi creditado em sua conta bancária os montantes de R$1.081,09 e R$2.915,64 pelo vínculo funcional mantido com a parte ré entre 19/07/2019 e 18/08/2019, pois interpretado, de boa-fé, que os valores eram resultantes da contraprestação pelo serviço prestado.”.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 71648036).

III. Questão em Discussão

6. A controvérsia consiste em analisar se é devida a devolução dos valores recebidos a mais pelo recorrido.

IV. Razões de Decidir

7. O presente feito foi ajuizado em 22/03/2024, motivo pelo qual se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois o julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, nos seguintes termos: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".

8. Com efeito, considerando que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009 do STJ o qual dispõe que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

9. No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrido não tinha como saber que o valor recebido a mais era indevido, uma vez que o mesmo exerceu cargo em comissão em favor do recorrente no período do recebimento, sobretudo porque fazia jus a verbas rescisórias referente ao encerramento de seu vínculo à época.

10. Ainda, nota-se que o recorrido acostou aos autos extrato bancário que aponta o recebimento de R$1.081,09 em 08/08/2019 e de R$2.915,64 em 05/09/2019. O recorrido afirma que o pagamento de setembro/2019 (recebido a maior) foi creditado ao recorrido em 04/10/2019, no entanto não juntou aos autos o devido comprovante. Ressalte-se que era seu ônus a demonstração desse pagamento, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

11. Assim, constatado que não havia como o recorrente ter ciência de que recebera crédito a maior, comprovada está a boa-fé, não havendo que se falar em ressarcimento ao erário, conforme fixado em sentença.

V. Dispositivo

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, Recursos Repetitivos, Tema 1.009.